Tribunal: TJSP
Processo: 2214323-31.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ajuizamento com fulcro no inciso V do art. 966, do NCPC – Acórdão transitado em julgado que reformou a sentença, a fim de julgar improcedente demanda proposta pela ora requerente – Alegada violação manifesta das normas do artigo 9o, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 406/68 e do artigo 146 da CF – Sociedade que não faz jus ao regime especial de tributação por ISSQN fixo,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ajuizamento com fulcro no inciso V do art. 966, do NCPC – Acórdão transitado em julgado que reformou a sentença, a fim de julgar improcedente demanda proposta pela ora requerente – Alegada violação manifesta das normas do artigo 9o, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 406/68 e do artigo 146 da CF – Sociedade que não faz jus ao regime especial de tributação por ISSQN fixo, instituído por referido Decreto-Lei – Atos constitutivos que evidenciam a natureza empresarial da sociedade requerente – Alegada inobservância da jurisprudência do STF – Precedente invocado que, todavia, não se aplica ao caso – Hipótese em que o acórdão rescindendo se mostra afinado com a CF, com a legislação de regência e com o entendimento do STJ – Ilegalidade não constatada – Violações não demonstradas – Art. 373, I do NCPC – Não ocorrência da hipótese do art. 966, inc. V, do mesmo diploma – Descabimento, na espécie, da ação rescisória. Improcedência da ação.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação rescisória julgada improcedente – Excepcionalidade do caso que exige a aplicação, por analogia, do art. 85, § 8o do NCPC – Verba honorária aqui fixada por equidade, de modo a remunerar condignamente o(s) patronos (s) do Município – Observância dos princípios da proporcionalidade e da proibição do enriquecimento sem causa – Art. 8o do NCPC. Improcedência da ação.